Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. MERO DEPOSITÁRIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. FUNDOS PRIVADOS. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ANALOGIA. INADMISSIBILIDADE.

1. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares dos saldos sob custódia daquele fundo.

2. É ônus do requerente provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 2.1. O reconhecimento da intempestividade da apresentação da peça contestatória não exime o postulante da incumbência a que se refere o mencionado preceptivo, sendo certo que dentre os efeitos da decretação da revelia não está o imediato acolhimento dos pedidos elencados na exordial.

3. Inadmissível o anseio autoral relativo à reivindicação de incidência ao fundo PASEP de parâmetros remuneratórios próprios de produtos financeiros hodiernamente oferecidos ao consumidor, tais como fundos privados, uma vez que o cabedal instituído pela Lei Complementar no 08/1970 não ostenta viés previdenciário.

4. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os critérios elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional.

5. Recurso desprovido.